Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703305-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CORREA FIGUEIREDO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Correa Figueiredo contra decisão do proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 219118904 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por LS&amp;M Assessoria Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0703748-30.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Rejeito a exceção de pré-executividade formulada ao ID 213864329. Nesse sentido, verifica-se que o feito fora acertadamente ajuizado no foro da praça de pagamento do título, tendo a execução sido proposta dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o limite do crédito exequendo. (grifos no original) Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 219418188 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 220412419 do processo de referência. Em razões recursais (Id 68371739), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diz não ter condições de arcar com as despesas processuais. Frisa que, conquanto sua renda bruta seja superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a este patamar. Aduz que “do valor que lhe resta líquido de R$ 6.993,78, restam-lhe menos do que 1 salário mínimo (R$ 1.412,00), com o qual a Agravante tem gastos esporádicos, e que não tem comprovantes individualizados”. Alega ter sofrido golpe praticado por estelionatários, conforme Boletim de Ocorrência. Conta ter sido ludibriada a entregar nove folhas de cheques em branco para os golpistas a pretexto de quitar um empréstimo com a financeira Nexcred. Afirma ter apresentado exceção de pré-executividade, ocasião em que requereu a i) extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa do exequente; ii) a incompetência territorial do foro de Águas Claras para julgamento da demanda e; iii) a perda de executividade do título. Pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada. Diz que, de acordo com o art. 33 da Lei do Cheque, o cheque deve ser apresentado para pagamento em 30 dias, se emitido na mesma praça do pagamento; ou em 60 dias, se emitido em outra praça. Afirma que, como o agravado apresentou o cheque datado de 20/10/2023 somente em 2/2/2024, fora do prazo legal, ele teria perdido sua força executiva. Defende que o credor não poderia mais cobrá-lo por meio de execução, devendo utilizar de outros meios para cobrança, nos termos do art. 47 da Lei n. 7.357/1985. Entende que o cheque apresentado não possui mais força de título executivo. Alega que a decisão agravada se omitiu em relação à análise perda de força executiva do título, limitando-se a declarar competência territorial do juízo para julgamento da demanda; bem como deixou de analisar a questão relativa à ilegitimidade ativa da parte exequente. Pontua ser a ilegitimidade ativa uma tese cabível de apresentação por meio de exceção de pré-executividade, posto que não demanda dilação probatória. Nesse quesito, brada que os cheques que sustentam a execução não contêm qualquer endosso válido dado pelo receptor do cheque, a saber, MG Material Elétrico e Auto Locadora Ltda. Defende que, em se tratando de cheque nominal e sem qualquer endosso, a parte agravada/exequente não possui legitimidade ativa para o feito executivo. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou à concessão de tutela de urgência recursal, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer o Agravante: a) Seja deferido a GRATUIDADE DE JUSTIÇA; b) Seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente e, seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO para que desde logo obstado a decisão de (ID 219118904), assim evitando o prosseguimento das medidas constritivas até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; c) Em razão do caráter de urgência, sendo possível, a aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias (tutela de evidência em grau recursal ou Tutela Antecipada), que seria o cabível, na hipótese do Enunciado n. 45 para fins de antecipação da tutela de evidência ou Tutela Antecipada e o reconhecimento da Ilegitimidade Ativa do Agravado e/ou a perda da força do título executivo e a consequente extinção do feito; d) No MÉRITO, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a Ilegitimidade Ativa ou de interesse processual e/ou reconhecimento da perda da força do título executivo e a consequente extinção do feito, em conforme entendimento amplo deste Egrégio Tribunal de Justiça; e e) A condenação ao Agravado no pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A decisão unipessoal de Id 68426931 de minha Relatoria indeferiu a benesse pleiteada e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. Preparo regular (Id 68665631). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, dos fatos narrados em razões recursais e dos elementos de prova carreados aos autos, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante acerca da possibilidade de apreciação das teses ventiladas por meio da exceção de pré-executividade que apresentara na execução de título extrajudicial de referência. Explico. Da análise dos autos do processo de referência, verifico se tratar a demanda ajuizada na origem de execução de título extrajudicial ajuizada por LS&amp;M Assessoria Ltda. ao intento de cobrar o cheque de R$ 2.350,00 emitido em outubro de 2023 pela ora agravante (Id 187707366 do processo de referência). Em razões recursais, alega a agravante, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte agravada. Alega ter sofrido golpe praticado por estelionatários, conforme Boletim de Ocorrência. Conta ter sido ludibriada a entregar nove folhas de cheques em branco para os golpistas a pretexto de quitar um empréstimo com a financeira Nexcred. Defende que o feito deve ser extinto em razão da ilegitimidade ativa do exequente e da perda de executividade do título. Ocorre que, conquanto alegue a agravante ser a tese de ilegitimidade ativa cognoscível por meio da aludida exceção de pré-executividade, saliento que o cabimento de tal modalidade de defesa limita-se a questões cognoscíveis de ofício que não demandam dilação probatória. No caso, ao contrário do alegado em razões recursais, a questão atinente à ilegitimidade ativa não se encontra suficientemente esclarecida pelos elementos de prova carreados aos autos de origem, porquanto o único documento apto a corroborar as alegações da recorrente é o Boletim de Ocorrência n. 53.337/2024-0, lavrado unilateralmente pela própria agravante em 1/4/2024 (Id 213864331 do processo de referência). Inviabilizada está, assim, sem a necessária dilação probatória, a tese da agravante de que não seria a parte agravada legítima à cobrança e recebimento do pagamento dos referidos cheques, a ensejar o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Da ementa acima, refriso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. 1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante aduzidas na exceção, de ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada e nulidade da CDA pela inexistência do fato gerador, necessitam de ampla dilação probatória, sendo necessário que se utilize do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659882, 07350207320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. 3. Embora a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento de taxas condominiais. 4. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414337, 07052019120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecida a necessidade de dilação probatória, não vislumbro, ao menos em um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado em razões recursais. Já a propósito do prazo de apresentação do cheque, verifico que, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 meses, contados do fim do prazo de 30 dias para apresentação, porquanto se trata de título emitido no mesmo lugar onde deve ocorrer o pagamento. Art. 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. [...] Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. No caso, verifico que o cheque exequendo foi emitido em 20/10/2023 (Id 187707366 do processo de referência), ao passo que o feito executivo foi proposto em 25/2/2024 (Id 187707363 do processo de referência), dentro, portanto, do prazo previsto em lei, não havendo que se falar, assim, em perda da força executiva do título. Pelo exposto, não vislumbro, pelo menos em análise perfunctória da matéria, probabilidade do direito da recorrente. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora